Tribunal: TJSP
Processo: 0002988-13.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. Artigos 121, §2o, incisos II, III e IV; e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal. Condenação. Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova técnica. Nulidade não reconhecida. Mérito. Recursos objetivando a desconstituição do veredicto e a alteração da dosimetria penal. Alegação de decisão

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. Artigos 121, §2o, incisos II, III e IV; e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal. Condenação. Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova técnica. Nulidade não reconhecida. Mérito. Recursos objetivando a desconstituição do veredicto e a alteração da dosimetria penal. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e injustiça na aplicação da pena. Decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas. Condenações que se sustentam. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta alteração. Revaloradas as circunstâncias judiciais. Penas redimensionadas. Mantidos os respectivos regimes para resgate inicial das penas privativas de liberdade que melhor se prestam às finalidades da sanção. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. Artigo 66, inciso III, da Lei n. 7.210/84. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002988-13.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes RODRIGO
MILLER TAVARES DA SILVA, MATEUS FERMIANO PARANHOS, RODOLFO
FUSCO HILARIO e WAGNER BALDUINO DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para readequar as penas de WAGNER
BALDUÍNO DA ROCHA e RODRIGO MILLER TAVARES DA SILVA, qualificados
nos autos, cada qual a 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, como
incursos no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal; e 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
no valor mínimo unitário, como incursos no artigo163, parágrafo único, inciso I, do
mesmo Código; MATEUS FERMIANO PARANHOS, qualificado nos autos, a 14
(quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo121, §2o,
incisos II, III e IV, do Código Penal; e 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 163,
parágrafo único, inciso I, do mesmo Código; e RODOLFO FUSCO HILÁRIO qualificado
nos autos, à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, mantidas as
demais disposições da r. sentença nos moldes em que lançadas. V. U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 2/18
Voto no: 27239
Apelação no: 0002988-13.2016.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelantes: Wagner Balduíno da Rocha, Mateus Fermiano Paranhos,
Rodolfo Fusco Hilário e Rodrigo Miller Tavares da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DANO QUALIFICADO. Artigos 121, §2o, incisos II, III e IV; e
163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal.
Condenação. Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa.
Indeferimento de prova técnica. Nulidade não reconhecida.
Mérito. Recursos objetivando a desconstituição do veredicto e a
alteração
da
dosimetria
penal.
Alegação
de
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos e injustiça na
aplicação da pena. Decisão dos jurados em consonância com as
provas produzidas. Condenações que se sustentam. Dosimetria da
pena que, entretanto, comporta alteração. Revaloradas as
circunstâncias judiciais. Penas redimensionadas. Mantidos os
respectivos regimes para resgate inicial das penas privativas de
liberdade que melhor se prestam às finalidades da sanção. Análise
da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais.
Artigo 66, inciso III, da Lei n. 7.210/84. Sentença reformada em
parte.
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
1702/1711) que, acolhendo decisão soberana do Conselho de Sentença,
condenou WAGNER BALDUÍNO DA ROCHA e RODRIGO MILLER
TAVARES DA SILVA, qualificados nos autos, cada qual a 21 (vinte e um)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
como incursos no artigo121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal; e 8
(oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, como incursos no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 3/18
Código; MATEUS FERMIANO PARANHOS, qualificado nos autos, a 18
(dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal; e 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do
mesmo Código; e RODOLFO FUSCO HILÁRIO qualificado nos autos, à
pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, como incurso no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do
Código Penal; absolvendo-o da imputação relativa à prática do delito previsto
no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do mesmo Código, com fundamento
no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
recorre
RODOLFO
postulando
a
desconstituição do veredicto e a alteração da dosimetria penal, alegando
decisão manifestamente contrária à prova dos autos e injustiça na aplicação
da pena (fls. 1894/1903).
WAGNER, por sua vez (fls. 1906/1929), argui preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa, alegando o indeferimento
injustificado da perícia nas imagens das câmeras de segurança. No mérito,
assim como MATEUS (fls. 1883/1887) e RODRIGO (fls. 1889/1892)
sustenta a injustiça na aplicação das penas, requerendo o seu
redimensionamento; o reconhecimento da confissão espontânea; e a detração,
com imposição de regime inicial mais brando.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 1935/1951.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 4/18
rejeição da preliminar e pelo desprovimento dos recursos (fls. 1966/1975).
É o relatório.
Conheço dos recursos, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade, para, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhes parcial provimento.
Observo, nos termos da súmula n. 713, do Colendo
Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões
do Tribunal do Júri fica adstrito às razões de sua interposição que, na espécie,
vieram fundamentadas no artigo 593, inciso III, alíneas c e d, do Código de
Processo Penal.
A preliminar não comporta acolhida.
Pretende a ilustre Defesa do corréu WAGNER seja
reconhecida a nulidade do feito, devendo o sentenciado ser submetido a novo
julgamento porque alega cerceamento do seu direito de defesa a partir do
indeferimento injustificado da prova pericial nas câmeras de segurança de
uma residência que registraram as imagens dos fatos.
A Ilustre Defesa insistiu na perícia da gravação visual do
momento dos fatos; pleito indeferido pelo juiz singular sob o fundamento de
que a realização da prova técnica seria de todo inútil, porque o trabalho
pericial pretendido apenas descreveria o que um olhar já seria capaz de
detectar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 5/18
Deveras, as imagens são claras, e nelas se observa a
conduta de cada um dos agentes individualizada, todos concorrendo, cada um
a sua maneira, para a execução dos delitos, sendo rigorosamente impossível
concluir com absoluta certeza, por meio do exame pericial, qual dos golpes
foi letal, o que não justifica a realização da prova requerida, mormente se a
combativa defesa não demonstrou como a perícia teria influência no deslinde
da controvérsia a indicar que, de fato, o requerimento seria de todo
pertinente.
Ademais, anoto que o juiz, na medida em que necessita
de elementos de prova que formem a sua convicção, é o único destinatário
daqueles colhidos no decorrer do trâmite processual, de maneira que a ele,
somente, compete apreciar a relevância e a pertinência da produção de
determinada prova.
Não há, portanto, vício procedimental a ser corrigido.
Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito.
A materialidade delitiva está demonstrada, na forma do
artigo 158, do Código de Processo Penal, pelo boletim de ocorrência (fls.
20/24); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/34); pelos laudos periciais
(fls. 74/85 e 93/97), pelo exame necroscópico (fls. 100/102); fotografia do
cadáver (fls. 112); e pela gravação das câmeras de segurança no momento do
crime (mídia).
As autorias são certas e se extraem da prova oral colhida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 6/18
no curso da instrução.
Os autos demonstram que na madrugada de 8 de maio de
2016, aproximadamente às 3:30 horas, na Rua Borba Gato, altura do número
55, Parque Santa Elizabeth, Comarca de Avaré, os apelantes, agindo em
concurso caracterizado pela unidade de desígnios e visando ao resultado
comum, com evidente ânimo homicida, mataram Sérgio José da Silva
mediante socos e chutes que provocaram as lesões descritas no laudo de fls.
100/102 e que foram causa imediata de sua morte, acarretada por motivo
fútil, com emprego de meio cruel, a partir de recurso que dificultou a defesa
do ofendido.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os
recorrentes deterioraram coisa alheia, mediante violência à pessoa,
consistente num veículo automotor FIAT/Pálio Fire Flex, ano 2006, cor
cinza, placas DTX- 2768, pertencente à vítima fatal.
Naquela
madrugada,
os
réus
se
encontravam
acompanhados da testemunha Viviane Cristina dos Santos no veículo
VW/Gol, placas DNQ-3512, da cor verde, conduzido por RODRIGO.
Em determinado momento, os apelantes se irritaram com
a maneira como a vítima conduzia seu automóvel e após algumas
provocações, agindo com o ânimo homicida, o corréu RODRIGO passou a
perseguir o ofendido, que se viu obrigada a parar seu conduzido após a
interceptação. Nessa oportunidade, os corréus investiram contra a vítima e
seu automotor, iniciando as agressões físicas e também os danos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 7/18
patrimônio.
A vítima tentou se defender fazendo uso de um canivete,
mas não impediu que sua vida fosse ceifada pelos apelantes, que a atacaram
covardemente em grupo com extrema agressividade, passando a desferir
inúmeros golpes, socos e chutes, mesmo depois de desfalecido em plena via
pública, causando-lhe sofrimento exacerbado e desnecessário, contrário ao
mais singelo sentimento de piedade.
Interrogado, MATEUS alegou que no dia dos fatos saiu
para ingerir bebida alcoólica com os corréus, ocasião em que a vítima
conduzindo seu automóvel “fechou” diversas vezes o veículo em que
estavam ao ponto de colidirem a roda na guia. Irritado, RODRIGO parou o
carro mais à frente e foi conversar com o ofendido, desferindo alguns golpes
após ter visto a faca. A vítima, então, desembarcou desferindo dois golpes
com a faca, o que provocou a interferência do interrogando, sem intenção de
matar. Questionado sobre o porquê de não terem simplesmente deixado o
local, mas estacionado o carro para confrontar o ofendido, o interrogando não
apresentou justificativa plausível.
WAGNER, por sua vez, alegou que no dia dos fatos
deixou seu local de trabalho e saiu com os amigos, ora apelantes, rumo a um
bar. Retornavam já na madrugada quando a vítima “fechou” o veículo de
RODRIGO, que tentou ultrapassá-lo mas foi novamente “fechado”. O
incidente tornou a ocorrer por outras duas ou três vezes até que conseguiu
parar o automóvel. Num átimo, foi iniciada a briga e sua mulher ficou lhe
contendo dentro do carro. Interveio apenas no segundo confronto, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 8/18
chutou o veículo do ofendido. Tentou deixar o local, porém logo em seguida
a vítima tornou a ameaçá-los de morte, ocasião em que o grupo desarmou o
ofendido que portava um canivete. Ele caiu, mas ainda estava consciente.
Acrescentou que sua esposa chegou a desencorajar RODRIGO de perseguir o
veículo do ofendido, equipado com um assento para bebê, o que mostrava
que a vítima tinha um filho pequeno.
RODRIGO
alegou
ter
encontrado
MATEUS
e
RODOLFO e seguiram para o Posto Estrela. Ingeriram cerveja e de lá
seguiram para um bar, chamado Trilha, retornando para Avaré naquela
madrugada. No trajeto, foi “fechado” pelo veículo da vítima. Advertiu o
condutor com o facho de luz alta e continuou trafegando normalmente. No
momento que executou a manobra de ultrapassagem recebeu outra “fechada”,
o que se repetiu por outras vezes. Houve discussão e o ofendido sinalizou que
estaria armado. Perseguiu a vítima, interceptando seu automóvel na Rua
Borba Gato. Quando chegou até ele viu que portava uma faca, entrando em
luta corporal para desarmá-lo. Foi, então, agredido com golpes de faca,
ensejando a interferência dos amigos. Voltavam ao seu veículo quando a
vítima tornou a ameaçá-los de morte, iniciando o confronto fatal com o
grupo. Questionado, o interrogando afirmou que não pensou em deixar o
local, muito embora acreditasse que a primeira “fechada” não tenha sido
intencional.
Finalmente, RODOLFO alegou não se lembrar dos fatos
porque havia ingerido bebida alcoólica em excesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 9/18
O policial militar, Nelson Costa Júnior, esclareceu ter
sido solicitado para comparecer ao local onde viu a vítima prostrada, com
diversos ferimentos no rosto e sem sinais vitais. Conversou com um dos
corréus que confirmou a briga de trânsito. Posteriormente, soube que a
câmera de segurança de uma residência havia registrado o ocorrido. Nas
filmagens era possível ver que o automóvel dos apelantes “fecha” o veículo
da vítima e os quatro ocupantes desembarcam para agredi-la fatalmente. O
crime causou muita repercussão na cidade.
Valmir Aparecido Antunes Maciel, também policial
militar, confirmou ter sido acionado via COPOM para seguir até o local dos
fatos onde encontrou a vítima já morta. Logo em seguida, recebeu o chamado
para se apresentar ao hospital onde se encontravam algumas pessoas que
apresentavam ferimentos a facas. Nessa ocasião, fez contato primeiramente
com MATEUS, que admitiu ter se envolvido na briga. A aludida faca foi
apreendida dentro do veículo dos réus.
A testemunha Viviane Cristina dos Santos estava no
veículo dos acusados, quando a vítima “fechou” a passagem com o seu
automóvel. Houve provocações recíprocas e um começou a fechar o outro
(sic), até que RODRIGO interceptou o veículo do ofendido, iniciando a briga.
A depoente permaneceu dentro do carro contendo os ânimos de seu marido.
Depois dessa primeira contenda, viu que a vítima retornou e deu início a um
novo confronto. Questionada sobre o porquê de pararem o carro, aduziu que
a vítima ofendeu RODRIGO. Não soube dizer se algum dos corréus conhecia
o ofendido. Todos ingeriram bebida alcoólica no dia dos fatos.
A testemunha Luiz Carlos de Souza afirmou que a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 10/18
conhecia RODRIGO pois ambos trabalhavam na mesma empresa, chamada
Rápido Campinas. Houve uma desavença entre eles que resultou na dispensa
de RODRIGO. Segundo o depoente a vítima não era briguenta e não
procurava encrenca (sic). Era pessoa trabalhadora e pai de família. Depois da
morte do ofendido, sua família enfrentou muitas dificuldades.
Leila Aparecida de Lima Silva era a esposa da vítima.
Acredita que o motivo do crime não foi por uma simples briga de trânsito. A
seu juízo considerava que RODRIGO via o ofendido como inimigo em razão
de uma desavença ocorrida no ambiente de trabalho. A vítima não tinha o
hábito de carregar qualquer tipo de arma e nos últimos dias apresentava um
comportamento estranho (sic), aparentava estar amedrontado, como se
estivesse sendo ameaçado.
As testemunhas de defesa, Fernanda dos Santos Marcílio
e Adonis Nunes Gonçalves Júnior não presenciaram os fatos e também se
limitaram a tecer considerações abonadoras.
Em suma, diante desse conjunto probatório, adveio a
condenação pelo Egrégio Conselho de Sentença, que apreciou toda a prova
produzida e acolheu as teses da acusação; veredicto que lhe guarda
consonância, afastando em absoluto a viabilidade do juízo absolutório; sem
razão para a anulação e reiteração de seu julgamento, apenas porque a
interpretação a elas imprimida não foi a mais adequada sob a ótica defensiva.
Transcrevo, por oportuno, os seguintes julgados:
HOMICÍDIO SIMPLES - DECISÃO DO CONSELHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 11/18
DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS - Impossibilidade - I - Não deve ser provido o
apelo que se insurge contra a condenação do acusado,
quando há nos autos prova segura, que indique a
participação do mesmo no crime em comento. II - diante
do princípio constitucional da soberania dos veredictos,
previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da
Constituição Federal, para que seja acolhido recurso
apelatório com base em decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, é necessário que o decisum
proferido pelo Conselho de Sentença se apresente
absolutamente divorciado do contexto probatório, o que
não ocorre na espécie, devendo, portanto, ser mantida a
sentença
condenatória
(Apelação
no
9000069-37.2010.8.26.0224, 12a Câmara, Rel. Paulo
Rossi, j. 26/03/2014);
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
VEREDICTO DISSOCIADO DAS PROVAS DOS
AUTOS.
INOCORRÊNCIA.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS
APRESENTADAS.
JURADOS
QUE
DECIDIRAM
POR
UMA
DAS
VERSÕES
APRESENTADAS
NOS
AUTOS
POSSIBILIDADE.
Proferido o veredicto do Júri com base nas provas dos
autos, de forma não arbitrária, descabe a realização de
novo julgamento. RECURSO NÃO PROVIDO (Apelação
no 9000002-72.2010.8.26.0515, 4a Câmara, Rel. Willian
Campos, j. 25/03/2014).
Em que pese a versão dos réus, que tentam demonstrar a
atuação em legítima defesa, certo que as imagens captadas do momento do
crime foram gravadas por uma câmera de segurança instalada numa das
residências. Nas filmagens se observa claramente que os acusados agiram
com ânimo homicida, não para se defender.
Investiram contra a vítima sem que ela sequer tivesse
desembarcado do automotor. O ofendido tentou fugir, mas foi impedido pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 12/18
réus, que passaram a perseguí-lo, dando sequência às agressões. Quando a
vítima se afastou, os apelantes passaram a deteriorar o seu automóvel, mesmo
quando podiam simplesmente deixar o local. Quando retornou, foi
novamente agredido, desta vez de maneira brutal ao ponto de se encontrar já
prostrado, sem defesa, e recebendo inúmeros golpes.
Fútil o motivo do crime, na medida em que todos os
acusados praticaram o delito apenas porque se irritaram com a forma como o
ofendido conduzia seu automóvel. A despeito dos parcos elementos no
sentido de que RODRIGO já teria se desentendido com a vítima no ambiente
de trabalho, o conjunto da prova deixa em evidência que uma trivial
discussão de trânsito desencadeou a ação criminosa.
E a maneira como foi executado o crime arruína qualquer
possibilidade de defesa do ofendido, que chegou a utilizar um canivete,
instrumento insuficiente diante de quatro pessoas que lhe agrediam
covardemente até a morte.
Por fim, reconheceu o Egrégio Conselho de Sentença a
crueldade no meio de execução do crime, recebendo o ofendido inúmeros
golpes sobretudo na região da cabeça, acarretando afundamento da face,
mesmo quando já estava no chão, indefeso. A fotografia do corpo da vítima
não desmente a perversidade das agressões (fls. 112).
Com efeito, há prova suficiente para a condenação, não
comportando interferência deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento,
que somente deve se verificar acaso a decisão condenatória se mostre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 13/18
manifestamente contrária ao conjunto das provas, o que não é o caso. Sem
lastro, portanto, o pleito desclassificatório para o delito de lesões corporais.
Passo, portanto, à análise das penas que comportam
reparo.
Observo, inicialmente, reconhecida a coautoria, é a regra
todos responderem da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa
disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, na medida em que o Código Penal adotou a
denominada teoria monista, donde todo aquele que concorre para o crime
responde por ele na sua totalidade.
Desta feita, embora o crime seja resultado de condutas
distintas, praticadas por seus respectivos autores, permanece único e
indivisível, de sorte que as mesmas cominações devem incidir para todos os
agentes que concorreram para o delito.
Feita a observação, ressalvada judiciosa convicção do
MM. Juízo prolator da r. sentença quanto ao delito de homicídio, reputo que a
fundamentação invocada para indicar maior reprovabilidade da conduta e,
consequentemente, aumentar as respectivas penas-base não é idônea,
porquanto o contexto e o modo de execução do crime já foram considerados
pelo Conselho de Sentença ao reconhecer as qualificadoras previstas nos
incisos II, III e IV, do artigo 121, §2o, do Código Penal. Considerá-los
novamente implicaria no vedado bis in idem.
Assim, por essa razão, afastada a análise desfavorável das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 14/18
circunstâncias, devolvo as basilares de RODRIGO, WAGNER e MATEUS
ao piso legal de 12 (doze) anos de reclusão, para o delito de homicídio
triplamente qualificado. Em relação a RODOLFO, reduzo sua pena-base para
a sexta parte acima do piso legal, considerando sua condenação pretérita já
atingida pelo quinquênio depurador (fls. 1292), resultando 14 (quatorze) anos
de reclusão.
Na etapa subsequente, praticado o delito por motivo fútil,
com eleição de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, nada obsta acolha uma delas para qualificar o crime e as demais na
segunda fase, conquanto correspondentes àqueles previstas na legislação
penal, identificando o dolo intenso com que foi perpetrada a conduta.
Desse modo, porque presentes as agravantes do artigo 61,
inciso II, alíneas c e d, aumento as penas de RODRIGO, WAGNER e
RODOLFO em 1/3 (um terço), em detrimento dos dois aumentos sucessivos
aplicados na origem, perfazendo, para os dois primeiros, 16 (dezesseis) anos
de reclusão, e para o último, 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
No que tange a MATEUS, sua menoridade relativa foi compensada com uma
das agravantes, restando a outra para majorar sua pena em 1/6 (um sexto),
fração que não comporta reparo, resultando-lhe 14 (quatorze) anos de
reclusão; que torno definitivas ausentes outras modificadoras.
Quanto ao crime de dano qualificado, por outro lado, a
mesma violência da conduta revelada pela quantidade e intensidade dos
golpes, deveras extrapolaram a margem de risco social tutelado na norma em
apreço, o que justifica o incremento das respectivas basilares. Entretanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 15/18
merece reparo a fração eleita, devendo ser reduzida para a quarta parte, que
melhor se ajusta à hipótese dos autos, porque proporcional e adequada como
resposta penal, resultando 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 12
(doze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Não há causas de aumento ou de
diminuição a serem consideradas em relação a RODRIGO e WAGNER,
entretanto, a menoridade relativa de MATEUS deve lhe beneficiar reduzindo
sua pena na sexta parte, para 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção, e 10
(dez) dias-multa, no piso legal.
Anoto, por oportuno, que não deve ser reconhecida a
confissão em favor dos sentenciados, mormente se a tese defensiva veio
sustentada preponderantemente na legítima defesa, não se cogitando de
aplicação da súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira etapa, à míngua de causas de aumento ou
de diminuição de penas, torno-as definitivas para RODRIGO e WAGNER,
em 16 (dezesseis) anos de reclusão pelo homicídio; e 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário,
pelo crime de dano qualificado; para MATEUS 14 (quatorze) anos de
reclusão pelo homicídio; e 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção, e 10
(dez) dias-multa, no piso legal pelo crime patrimonial; e finalmente, para
RODOLFO, condenado apenas pelo crime contra a pessoa, 18 (dezoito) anos
e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão.
Na espécie, o regime de cumprimento de pena mais
severo é o único adequado e congruente com a expressão aritmética da pena
resultante do homicídio, para atingir as finalidades de prevenção geral e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 16/18
especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime
pelo mal justo da pena; sendo necessária a terapêutica penal mais prolongada
e detalhada, possível apenas nos regimes de ingresso mais rigorosos, mantido
o regime aberto para o crime patrimonial, sendo inviável a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de
“sursis”, porque praticado com violência contra a pessoa.
No que tange à detração para efeito de imposição de
regime inicial mais brando, cumpre observar que, de fato, a Lei n. 12.736/12
estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal,
para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do
conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-
se, conforme se tira da Exposição de Motivos da novel legislação,
circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da
execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que
pela lei faz jus.
Entretanto, anoto que a inovação legislativa ao ampliar o
alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a
detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos
penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena; da
mesma forma em que o faz as ilustres Defesas quando pleiteiam regime
prisional mais brando pelo saldo de pena, descontado o período em que
estiveram os apelantes presos cautelarmente; confusão que viola os princípios
de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole
fundamental previstos na Constituição da República (artigo 5o, caput, e
incisos XLVI e LIII).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 17/18
O período de detração é aquele em que o condenado
permanece preso cautelarmente durante o curso do processo e computado na
pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções
Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei n. 7.210/84; já o
regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do
conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo
direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, sob pena de
consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação
vedada pelo Código Penal.
Demais disso, não se olvide que essa interpretação
conferida aos institutos, cria a possibilidade de se deferir, indevidamente, o
direito de progressão a réu que não possua mérito para tanto, tratando
desigualmente pessoas que se encontram na mesma situação jurídica, na
medida em se exigiria dos presos definitivos mais requisitos do que em
relação àqueles presos cautelarmente, os quais, para serem inseridos em
regime mais brando, bastaria ver atendido o critério temporal, suplantando os
requisitos de ordem subjetiva (bom comportamento carcerário) inerentes ao
benefício, nos termos do artigo 112, da Lei n. 7.210/84.
Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para readequar as penas de
WAGNER BALDUÍNO DA ROCHA e RODRIGO MILLER TAVARES
DA SILVA, qualificados nos autos, cada qual a 16 (dezesseis) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, como incursos no artigo 121, §2o, incisos
II, III e IV, do Código Penal; e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002988-13.2016.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 18/18
mínimo unitário, como incursos no artigo163, parágrafo único, inciso I, do
mesmo Código; MATEUS FERMIANO PARANHOS, qualificado nos autos,
a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
artigo121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal; e 6 (seis) meses e 7 (sete)
dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do mesmo
Código; e RODOLFO FUSCO HILÁRIO qualificado nos autos, à pena de 18
(dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, mantidas as
demais disposições da r. sentença nos moldes em que lançadas.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR